Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-16.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701280-16.2021.8.07.0015 APELANTE: SECURIT'S CHEMICAL CAPITAL M SEG E TRANSP DE V LTDA - ME APELADO: BRASIL BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 20/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR